Tribunal: STJ
Processo: 0039553-12.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942810 - RJ (2025
/0177802-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: SARJ FRUTAS CITRUS COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA E SILVA CURY - RJ163230
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS
APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA ORIGEM LÍCITA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, conservando decisão monocrática que não conheceu de recurso especial,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ, de modo a manter o indeferimento ao pedido da
defesa de restituição de bens apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no julgado a
respeito do fato de ter sido comprovada a propriedade dos bens apreendidos pela
empresa embargante, o que poderia influir na conclusão obtida no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão
embargado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito do acórdão embargado."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no
relatora
REsp n. 2.076.473/TO,
Documento eletrônico VDA51903814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 9aa8f43f-5a20-47a3-a370-4aff72b0c3fd

Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no
26/2/2025;
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.453.904/SP,
Turma, julgado em 18/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51903814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 9aa8f43f-5a20-47a3-a370-4aff72b0c3fd

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942810 - RJ (2025
/0177802-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: SARJ FRUTAS CITRUS COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA E SILVA CURY - RJ163230
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS
APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA ORIGEM LÍCITA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, conservando decisão monocrática que não conheceu de recurso especial,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ, de modo a manter o indeferimento ao pedido da
defesa de restituição de bens apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no julgado a
respeito do fato de ter sido comprovada a propriedade dos bens apreendidos pela
empresa embargante, o que poderia influir na conclusão obtida no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão
embargado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51632738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:35
Código de Controle do Documento: 9ecb5ced-014f-45ca-a6ac-a870549150c6

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito do acórdão embargado."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no
relatora
REsp n. 2.076.473/TO,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no
26/2/2025;
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.453.904/SP,
Turma, julgado em 18/2/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SARJ FRUTAS CITRUS
COMÉRCIO LTDA em face de acórdão de fls. 412/419, que negou provimento ao seu
agravo regimental, mantendo incólume a decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial, para, com base no
§ 4o, I, do RISTJ, não conhecer do seu
art. 255,
recurso especial, após aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
para manter o indeferimento ao requerimento da ora embargante de restituição de dois
veículos apreendidos por decreto do juízo singular de origem, mantido pelo Tribunal a quo
. O acórdão ficou assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
INEQUÍVOCA
DE
ORIGEM LÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de recurso especial, por incidência das
Súmulas n. 7 e 211 do STJ, mantendo acórdão do TJRJ que
indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos, haja
vista a impossibilidade de reexame das provas acostadas
aos autos de origem para averiguar a origem lícita dos
veículos apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
o prequestionamento ficto da tese defensiva de ausência de
fundamentação do acórdão recorrido e, portanto, de violação
do
§2o, do CPP; (ii) saber se a restituição de bens
art. 315,
apreendidos pode ser concedida, a partir da verificação da
prova da origem lícita dos bens, sem que seja necessário
realizar o revolvimento fático-probatório aos autos de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem não emitiu juízo de valor
expresso sobre o disposto no
§ 2o, III, IV e V, do
art. 315,
CPP, de modo a inviabilizar o prequestionamento da tese
defensiva relativa à violação de tal dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA51632738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:35
Código de Controle do Documento: 9ecb5ced-014f-45ca-a6ac-a870549150c6

Ademais, a ausência de indicação de ofensa ao
do
art. 619
CPP impede o exame de suposta negativa de prestação
jurisdicional, o que a atrai a Súmula n. 211 do STJ.
4. Esta Corte possui o entendimento jurisprudencial
no sentido de ser imprescindível, para fins de restituição de
bens apreendidos, a comprovação da propriedade dos bens
apreendidos pelo terceiro requerente, da demonstração da
origem lícita desses bens e a ausência de interesse dos bens
para as investigações ou outros atos processuais do feito de
origem.
5. In casu, apesar da prova da não propriedade formal
dos veículos apreendidos, houve comprovação inequívoca
da origem lícita dos bens pela agravante, de modo que a
análise mais aprofundada sobre a origem dos veículos
apreendidos encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, a qual
veda o revolvimento fático-probatório em sede de recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese
de
julgamento:
1.
A
ausência
de
prequestionamento explícito sobre tese defensiva que alega
a violação de dispositivos legais impede o conhecimento do
recurso especial. No caso de oposição anterior de embargos
de declaração na instância de origem para manifestação
sobre a referida tese omissa, a ausência de indicação de
ofensa ao
do CPP impede o exame de suposta
art. 619
negativa de prestação jurisdicional, de modo a atrair a
incidência da Súmula n. 211 do STJ. 2. Bens apreendidos
em processo criminal não podem ser restituídos quando não
comprovada, de maneira inequívoca, sua origem lícita,
mesmo quando demonstrada a propriedade de tais bens pelo
requerente. 3. A reanálise sobre a origem de bem
apreendido não pode se dar em recurso especial devido à
vedação de revolvimento fático-probatório pelo enunciado da
Súmula n. 7 do STJ.'" (fls. 412/413)

Nas razões dos presentes aclaratórios, a defesa aponta ocorrência de omissão no
acórdão embargado, sustentando que este foi desprovido em razão da ausência de
comprovação inequívoca da origem lícita dos veículos apreendidos, ao passo que teria
sido devidamente demonstrada a propriedade dos automóveis, por meio da juntada dos
respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) em nome da
única sócia da empresa embargante.
Sustenta, ainda, a ocorrência de contradição no julgado embargado, já que, ao
mesmo tempo em que reconhece a existência da propriedade formal dos veículos em
nome da embargante, também conclui pela ausência de prova inequívoca da origem
lícita dos referidos bens. Sustenta, ainda, que milita em favor do possuidor registral a
presunção legal de legitimidade e licitude dos bens de que é dono.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribundo-lhes
efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.
Documento eletrônico VDA51632738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:35
Código de Controle do Documento: 9ecb5ced-014f-45ca-a6ac-a870549150c6

É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.
In casu
A fundamentação para a manutenção do indeferimento ao pedido da defesa de
restituição dos dois veículos de titularidade da sócia da empresa embargante
apreendidos pelo juízo singular de origem baseou-se na aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, porquanto não foi possível, sem que fosse necessário o revolvimento fático-
probatório aos autos de origem, concluir que os automóveis foram obtidos por meio de
recursos lícitos, tendo sido destacado excerto do acórdão de origem que exalta a falta de
compatibilidade entre o montante total do capital social da empresa embargante e o valor
(extremamente alto) dos veículos objeto da medida assecuratória.
Nesse sentido, no acórdão embargado também foi salientado que a jurisprudência
dessa Corte possui o entendimento de que, para que possa ser autorizada a sua
restituição, é imprescindível não só a prova da propriedade do bem apreendido pelo
requerente, como fez a defesa, mas também a prova da origem inequivocamente lícita da
aquisição deste bem, além da ausência de interesse do bem para as investigações ou
outros atos processuais do feito de origem.
Portanto, verifica-se o mero inconformismo da parte embargante com a solução
jurídica adotada no acórdão embargado, de modo a evidenciar sua pretensão em atribuir
efeitos infringentes aos aclaratórios para substituir o entendimento exarado no decisum
embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido
(grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA NÃO DEBATIDO
PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E
356, AMBAS DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
3. O julgado embargado se encontra devidamente
fundamentado, com análise detalhada das provas e das
teses apresentadas, inexistindo omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada.
Documento eletrônico VDA51632738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:35
Código de Controle do Documento: 9ecb5ced-014f-45ca-a6ac-a870549150c6

4. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis
apenas para sanar vícios formais do acórdão, o que não
se verifica no caso concreto.
5. A irresignação do embargante revela mero
inconformismo com o resultado do julgamento, sem que
tenha sido demonstrada qualquer falha integrativa que
justifique a modificação do julgado.
[...]
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.124.718/RS,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
19/3/2025.

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.

DO
CÓDIGO
PENAL.

ART.
149
CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO. SUBMISSÃO A
TRABALHO DEGRADANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
3. Os embargos declaratórios não se prestam à
revisão do mérito da decisão judicial, mas apenas à
correção de eventuais vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, conforme preceitua o
do Código de
art. 619
Processo Penal.
4. O acórdão embargado analisou de maneira
exaustiva as alegações da parte e fundamentou sua
decisão com base na jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça sobre o conceito de
"condições degradantes de trabalho" no tipo penal do
do Código Penal.
art. 149
[...]
8. Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade na decisão embargada, sendo certo que a
parte busca, na verdade, a rediscussão do mérito, o que
é inadmissível em sede de embargos de declaração.
[...]
9. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relatora
REsp n. 2.076.473/TO,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO
JULGAMENTO. REITERAÇÃO DO RECURSO ANTERIOR
COM
OS
MESMOS
FUNDAMENTOS.
EMBARGOS
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a
revisão do que foi decidido, no caso de inconformismo
da parte.
Documento eletrônico VDA51632738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:35
Código de Controle do Documento: 9ecb5ced-014f-45ca-a6ac-a870549150c6

2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação
de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.453.904/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. EMBARGOS
REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. OMISSÃO. VÍCIO
NÃO CONSTATADO. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE
AFRONTA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO
CABIMENTO DO WRIT. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis tão
somente em hipóteses de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada. Não são
admissíveis se objetivarem nova apreciação do caso,
fora dos parâmetros do
do CPP, sob o pretexto
art. 619
de esclarecer, aprimorar ou complementar o acórdão
impugnado.
[...]
5. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgamento. No
entanto, o acórdão contestado apreciou, expressamente,
o tema discutido e se referiu à jurisprudência que
ampara a deliberação anterior.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC n. 196.732/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
12/11/2024,
19/11/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51632738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:35
Código de Controle do Documento: 9ecb5ced-014f-45ca-a6ac-a870549150c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.942.810 / RJ
Número Registro: 2025/0177802-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0012183292022819000
00395531220248190001
01287155220238190001
01799794520228190001
12183292022819000 1287155220238190001 1799794520228190001 202524700405 395531220248190001
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SARJ FRUTAS CITRUS COMERCIO LTDA
ADVOGADO : LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA E SILVA CURY - RJ163230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - QUESTÕES INCIDENTES - DESTINAÇÃO
DE BENS E MERCADORIAS/COISAS APREENDIDAS - RESTITUIÇÃO DE
COISAS APREENDIDAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SARJ FRUTAS CITRUS COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA E SILVA CURY - RJ163230
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA51871942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:42:23
Código de Controle do Documento: 5c26f0f3-1c4a-4a0f-878c-bf336788b028

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51871942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:42:23
Código de Controle do Documento: 5c26f0f3-1c4a-4a0f-878c-bf336788b028